Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707557-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 321 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES AGRAVADO: JOSIAS ROCHA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 321 DO S.H.V.P. tendo por objeto a r. decisão (ID 15361852 - Pág. 3 ou ID 57876551 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença no 0702915-27.2019.8.07.0007, no qual o agravante visa o recebimento do débito condominial. O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora de direitos possessórios incidentes sobre bem imóvel que estaria sob domínio do agravado, haja vista se tratar de loteamento irregular situado em área pública: “O exequente pugnou pela penhora dos direitos aquisitivos de imóvel irregular. Entendo que a destinação dos imóveis públicos, como o seu uso (por meio, "e.g.", de autorização, permissão ou concessão de uso, etc) situa-se no âmbito discricionário e unilateral do Poder Público. A eventual detenção (já que não há direitos possessórios sobre bem público), deve, ainda, por sua natureza ser precária. Além disso, os procedimentos para tanto devem observar trâmites legalmente previstos. Para alienação, por exemplo, necessário que, por lei específica, o bem seja desafetado, tornando-se dominical e seja vendido de modo compatível (Lei 8.666/93, art. 17). Já para uso diverso, impende que tenha, ainda, alterada sua destinação com afetação ao cumprimento de outra finalidade pública, como um programa habitacional. Dessa feita, entendo que não poderia o Judiciário definir quem poderá usar ou "dispor dos direitos possessórios" ou "aquisitivos" de bem público, sob pena de imiscuir-se nos planos governamentais. Não se pode olvidar que a atuação do Judiciário, com relação ao uso do patrimônio público, deve ser provocada, excepcional e restrita a situações em que direitos essenciais sejam preteridos ou para assegurar a implementação de políticas públicas, que se encontram definidas na Constituição da República. Mas somente quando evidente que programas governamentais sem a mesma relevância estejam sendo privilegiados, situação diversa da presente. (...) Por fim, é oportuno considerar que, se diversos juízos puderem conceder direitos aquisitivos sobre um mesmo bem, como não há registro cartorário da referida concessão ou outro modo de controle, estaria o próprio Judiciário contribuindo para o incremento da litigiosidade, ao outorgar o mesmo título a diversos beneficiários. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado para penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel público” (ID 15361852 - Pág. 3 ou ID 57876551 - Pág. 2). Inconformado, o Condomínio exequente recorre. Alega ser de conhecimento geral que toda Vicente Pires é passível de regularização, e que, no local, foram constituídos condomínios e associações que figuram como se condomínios fossem. Defende a tese segundo a qual, ainda que localizados em área irregular, a jurisprudência já teria concedido aos condomínios a legalidade da cobrança das contribuições e taxas condominiais e que a simples existência de fato, já autoriza o condomínio a estar em juízo, postulando pelo recebimento dos débitos condominiais. Frisa também que mesmo localizado em área irregular, o imóvel seria passível de penhora dos direitos possessórios, não discutindo-se a propriedade, mas sim os direitos econômicos sobre referido imóvel. Requer a atribuição do efeito suspensivo haja vista que teria o prazo de 05 dias indicar outros bens passíveis de penhora. Destaca que o arquivamento do processo o prejudicará deixando o agravado em uma condição satisfatória, enriquecendo ilicitamente as custas dos demais condôminos. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. Numa análise perfunctória da situação fática, apesar da forte plausibilidade da tese recursal, não se constata o suficiente perigo de dano para a concessão da medida liminar, como passo a demonstrar. Como assinalado nas razões recursais, o posicionamento do ilustre Magistrado contraria a jurisprudência do TJDFT. O agravante menciona (ID 15361845 - Pág. 9), dentre outros, o seguinte aresto: “É assente na jurisprudência desta eg. Corte, assim, como, do col. STJ, ser possível a constrição dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em área irregular, dada sua notória densidade econômica, tendo em vista que na sistemática processual vigente, prevalece a regra da penhorabilidade de todos os bens que compõem o patrimônio do devedor” (Acórdão 1222994, 07215233120188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020 – grifei). No mesmo sentido, outro aresto da 6a Turma Cível, cuja decisão monocrática liminar foi mencionado também no recurso (ID 15361845 - Pág. 15): “É admitida a penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular, os quais possuem expressão econômica e são aptos à satisfação da dívida exequenda, art. 835, inc. XIII, do CPC” (Acórdão 1169579, 07205845120188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019 – grifei). Nada obstante a demonstração da probabilidade do direito, no caso dos autos, não se constata o perigo de dano para a concessão da medida liminar, pois a ação foi proposta há quase seis anos (ID Num. 15361857 - Pág. 9 ou ID 29751462 - Pág. 1) e o crédito do agravante encontra-se preservado. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator